Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
2. Na ação declaratória de inexigibilidade de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
3. Não obstante o atual Código de Processo Civil ter extinto o procedimento cautelar de exibição de documento, instituindo, por outro lado, procedimentos autônomos específicos como a produção antecipada de provas e a tutela antecipada antecedente, ainda possibilita a exibição incidental de documentos, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.